Tribunal: TJDFT
Processo: 0724338-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKIG. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Padece de interesse recursal o pedido para colacionar aos autos a gravação do momento do embarque, porquanto, independentemente da referida prova, a falha na prestação do serviço da ré foi reconhecida por sentença, julgando-se totalmente procedentes os pedidos dos autores, sendo, portanto, a prova desnecessária, em especial diante da ausência de recurso da parte ré.
2. O quantum indenizatório deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares ao dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido das vítimas, razão pela qual o valor de R$ 3.000,00 para cada um dos autores revela-se razoável e proporcional.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.